Tribunal: TJBA
Processo: 0308663-73.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308663-73.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JAILSON RODRIGUES GONZAGA

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. TEMA 191 DO STF. PRECEDENTES TJBA. APELO IMPROVIDO.

Cinge-se, a controvérsia posta nos autos, no direito do apelado ao recebimento do FGTS por todo o período da relação de trabalho travada com o município.

Nesse aspecto temos que o Pretório Excelso no julgamento do tema 191 da sistemática das repercussões gerais, fixou a tese de que “...É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário...”. No mesmo sentido firma-se o TJBA.

In casu,
o Apelado comprovou sua contratação pelo município, em 03/04/2006, consoante documentação acostada aos autos, sendo admitido pelo Apelante a contratação sem concurso público, de forma que não se aplica à ele o regime estatutário, ante a nulidade do contrato.

APELO IMPROVIDO.

Cuidam os autos de Apelação Cível manejada pelo Município de Camaçari, tendo como Apelado Jailson Rodrigues Gonzaga.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.